Tribunal: TJMT
Processo: 0044360-89.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044360-89.2015.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (APELADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO SUSPENSO - INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - NOVA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR INTERESSE NO ANDAMENTO DO FEITO – FALTA DE ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL - INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É legítima a extinção do processo por abandono, quando, embora intimada e advertida, por duas vezes, acerca das consequências da conduta desidiosa, a parte deixa de manifestar interesse no andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação de Execução ajuizada em face de
Marli Isabel Tiecher
, por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

O banco sustenta, em breve resumo, que não houve abandono de causa, porquanto ao tomar ciência da decisão que determinou sua manifestação, sob pena de extinção, pugnou pela dilação de prazo para manifestação.

Diz que a extinção do processo, com fundamento no art. 485, §1º, CPC, intimação pessoal da parte para promover o andamento ao feito e depende de requerimento da contraparte.

Por fim, argumenta que as causas de extinção da execução estão elencadas no art. 924 do CPC, não comportando a aplicação das hipóteses do art. 485.

As contrarrazões vieram ao id.

160255784.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese dos autos, tendo em conta fim do prazo estipulado nos autos da recuperação judicial para que a empresa recuperanda promovesse o cumprimento do plano de recuperação aprovado, o banco foi intimado para informar acerca da quitação da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, ocasião em que se resumiu a requerer a dilação de prazo para manifestação.

Permanecendo o processo paralisado, foi determinada nova intimação da instituição financeira para que, também no prazo de 05 dias, se manifestasse acerca do interesse no prosseguimento do feito, ficando consignado, no mesmo ato, que seu silêncio importaria em anuência tácita à extinção do processo (id. 160253099).

Mais uma vez o banco se manteve inerte, conforme certificado ao id. 160256851, culminando com a extinção do processo.

Nesse contexto, não merece reparos a sentença impugnada, na medida em que a exequente foi reiteradamente advertida sobre as consequências da manutenção de sua inércia, optando, ainda assim, pela incúria processual.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023